Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-84.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. BANCO E ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1- Não é nula a sentença que aborda suficientemente os fundamentos da decisão.

2- Não tendo o banco ou a administradora de cartões de crédito comprovado a culpa exclusiva da consumidora quanto à guarda do cartão, senha e identificação positiva, são indevidos os descontos efetuados por compras e saques realizados com o referido cartão.

3- Caracteriza dano moral o débito em conta bancária, a cobrança em fatura de cartão de crédito e a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes em razão de compras e saques que não realizou.

4- Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do primeiro réu. Conheceu-se parcialmente do apelo do segundo réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.